Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. REESTRUTURAÇÃO DE PLANOS. REEXAME. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMAS 952 E 1.016 DO STJ. TESE. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA.
I – Reexame do acórdão no 834.858 em razão da tese firmada pelo eg. STJ no Tema 1.016, art. 1.040, inc. II, do CPC.
II – As teses fixadas no julgamento do Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ) e do Tema 1.016 (REsp 1.716.113/DF) foram expressas quanto à necessidade de observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais em relação aos ajustes de plano de saúde por faixa etária.
III – O acórdão reconheceu a ilegalidade do reajuste de mensalidades a pessoas com 60 anos ou mais, em conformidade com o art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, o que não afronta as teses fixadas pelo eg. STJ sobre a matéria.
IV – Acórdão mantido. Parcial provimento da apelação da ré.